Tribunal: TJDFT
Processo: 0735071-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735071-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0730513-08.2018.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de FRANCISCO DE SOUSA ARAÚJO, indeferiu o pleito de citação do Executado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Preparo regular (Num. 30386474). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 05 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador